Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS RECÍPROCAS PROFERIDAS DURANTE DISCUSSÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formulados no recurso interposto, não podendo ser transformados em recurso adesivo.
2. Se o julgador entendeu que havia elementos probatórios suficientes para formar sua convicção, o indeferimento da produção de novas provas desnecessárias à solução da lide não caracteriza cerceamento de defesa.
3. No caso, agressões verbais e físicas recíprocas proferidas durante discussões entre os envolvidos são inaptas a ensejar dano moral indenizável. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.